Tribunal: TJDFT
Processo: 0740434-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0740434-86.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: AC COMERCIO DE LIVRO E PAPELARIA LTDA - ME, ADRIANE RIBEIRO DA SILVA, CRISTIANE FERREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO DO BRASIL SA contra decisão proferida pelo juízo da 16a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0049713-52.2012.8.07.0001), que tem como executados AC COMERCIO DE LIVRO E PAPELARIA LTDA – ME, ADRIANE RIBEIRO DA SILVA e CRISTIANE FERREIRA DA SILVA. A decisão agravada indeferiu a consulta ao sistema INFOJUD (ID 108728125): “Indefiro o pedido de consulta ao sistema INFOJUD formulado pelo credor para fins de localização de bens do devedor passíveis de penhora pelas mesmas razões já explicitadas na decisão de id. 105144117. Conforme informado na referida decisão, a decisão de id. 40691458, a qual suspendeu o feito por ausência de bens do devedor passíveis de penhora, nos termos do artigo 921, III do CPC, estabeleceu que a continuidade do feito dependeria da efetiva localização de bens do devedor, sendo que a mera solicitação de pesquisa por meio dos sistemas externos não alcançaria tal objetivo. Diante disso, fica a parte autora intimada a indicar outros bens do devedor passíveis de penhora. Alternativamente, poderá aguardar o julgamento de mérito do AGI n. 0735711-24.2021.8.07.0000. Prazo: 5 dias.” Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (ID 109440525): “Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO DO BRASIL S/A à decisão de id. 108728125. Recebo os presentes embargos por vislumbrar a presença dos pressupostos que norteiam sua admissibilidade. As alegações da parte embargante, ensejadoras dos presentes embargos, não merecem prosperar. Ao exame das argumentações expendidas, verifica-se que pretende a parte irresignada a modificação da decisão questionada. Constata-se a pretensão do embargante no reexame de matéria já decidida, o que foge aos objetivos dos embargos de declaração. Cumpre lembrar que qualquer apreciação da matéria deverá ser submetida oportunamente ao e. Tribunal de Justiça. A jurisprudência dos nossos tribunais é pacífica ao afirmar que são manifestamente incabíveis embargos que visam à modificação do julgado embargado. Confirma-se: "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEFEITOS NO JULGADO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. PREQUESTIONAMENTO. ARESTO MANTIDO.1 - "Omissão" é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo.2 - Os Embargos de Declaração, ainda que com a finalidade de prequestionar a matéria, devem subsumir-se a quaisquer das hipóteses previstas no artigo 535 do CPC, não se prestando, assim, a reagitar os argumentos trazidos à baila pelas razões recursais, ou inverter resultado do julgamento, já que restrito a sanar os vícios elencados no dispositivo referido." Embargos de Declaração rejeitados. (20070111485940APC, Relator ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, julgado em 05/10/2011, DJ 07/10/2011 p. 155) Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e mantenho íntegra a decisão proferida. Fica a parte autora intimada a indicar outros bens do devedor passíveis de penhora. Alternativamente, poderá aguardar o julgamento de mérito do AGI n. 0735711-24.2021.8.07.0000. Prazo: 5 dias. Ficam as partes intimadas.” Em suas razões recursais, o agravante afirma que a renovação de consulta ao sistema INFOJUD foi indeferida sob o fundamento de a pesquisa já foi realizada e também não justificativa para reiteração, uma vez que não há notícia de modificação da situação financeiros dos devedores. Alega que o fundamento da impossibilidade de reiteração de consultas já realizadas é ilegal, visto que é permitido ao credor valer-se de todos os meios lícitos, possíveis e à sua disposição para receber o justo crédito que possui em face do devedor. Aduz que todas as partes devem colaborar entre si para a razoável duração do processo, de acordo com o art. 6o, do Código de Processo Civil, que normatizou o princípio da cooperação. Assevera que está previsto no artigo 789 do Código de Processo Civil que o devedor responde com a totalidade do patrimônio, presente e futuro, para cumprimento das obrigações, ressalvando as restrições previstas em lei, por isso, para que o agravante obtenha todos os meios lícitos de sanar o débito em aberto, é necessário o auxílio do Poder Judiciário para este fim, o que encontra amparo nos artigos 772, inciso III e artigo 773, parágrafo único do Código de Processo Civil. Sustenta que a referida consulta foi realizada em 08/09/2015 (ID 40691431), ou seja, há 06 anos. Acrescenta que é legítima a renovação das diligências, uma vez que decorrido lapso temporal significativo desde a última consulta realizada, sendo possível que se encontrem bens dos Agravados para saldar o débito exequendo e, em última análise, promover a agilidade à atividade jurisdicional. Narra que o entendimento da Corte Superior já se consolidou no sentido de que após o transcurso de lapso temporal significativo, está justificado o novo pedido de busca de bens. Assim, o agravante requer seja concedido efeito suspensivo ativo ao presente recurso, para que seja deferida consulta INFOJUD a fim de realizar o rastreamento de todos os bens em território nacional, que poderão ser penhorados e utilizados para satisfação do crédito do Agravante objeto da demanda originária e, no mérito, requer seja tornada definitiva a decisão nos termos da liminar. (ID 31573649). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está instruído com o recolhimento do preparo (ID 31573651). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença objetivando o recebimento de valores oriundos do contrato de Adesão a Produtos de Pessoa Jurídica – Cláusulas Especiais no 288.302.970. Após tentativas infrutíferas de localização de bens penhoráveis, o agravante pretende a renovação de pesquisa no sistema INFOJUD. A renovação da pesquisa aos sistemas informatizados, a fim de verificar a existência de bens ou ativos financeiros do devedor, exige a análise do caso concreto, haja vista que o credor não tem a faculdade de eternizar a reiteração das diligências que restaram infrutíferas. Novas consultas serão plausíveis quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade. Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, como por exemplo, alteração na situação econômica do executado ou decurso do tempo suficiente.” (3a Turma, AgInt no AREsp 1494995/DF, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 03/10/2019). “1. A realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, a exemplo da alteração na situação econômica do executado ou do decurso de tempo suficiente.” (2a Turma, AgInt no AREsp 1134064/RJ, rel. Min. OG Fernandes, DJe 22/10/2018). Esse também é o entendimento desta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA INFOJUD. REITERAÇÃO DE CONSULTA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO LEGAL. RAZOABILIDADE. DECORRIDO LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que em execução de título extrajudicial indeferiu o pleito de realização de nova consulta ao sistema INFOJUD. 2. Não há limitação na reiteração de consultas aos sistemas cadastrais informatizados (BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD), caso as pesquisas anteriores tenham sido infrutíferas, entretanto, deve ser observada a razoabilidade do requerimento de renovação da medida. 3. No caso, cabível a reiteração da consulta requerida via mencionados sistemas, tendo em vista que a última pesquisa fora realizada há quase dois anos e o novo pedido tem por fundamento a localização de bens ou ativos financeiros para a satisfação do crédito exequendo. 4. Recurso conhecido e provido”. (2a Turma Cível, 07069719020208070000, rel. Des. Cesar Loyola, DJe 24/9/2020). Na hipótese, após infrutíferas diligências, o feito restou suspenso pelo prazo de um ano em setembro de 2016 (ID 40691458). Arquivados os autos em 2017. Em 2019, o autor requereu a penhora de ativos financeiros constantes em depósito bancário em nome do executado (ID no 40691461 dos autos originais). Deferido o pedido, as consultas no sistema BACENJUD restaram infrutíferas (ID 40691467). Ato contínuo, o exequente requereu a consulta no sistema INFOJUD, a qual restou indeferida (ID 40691470). O autor requereu, então, a pesquisa no sistema SISBAJUD na modalidade “teimosinha” (ID 101298966). A pesquisa, no entanto, só foi deferida na modalidade “regular” (ID 103219740), restando, mais uma vez, infrutífera. O banco autor requereu, então, a realização de busca de veículos via sistema RENAJUD, restando o pedido indeferido pela decisão de ID 105144117. Opostos embargos de declaração de ID 105862878 que foram rejeitados pela decisão de ID 106310866. Por meio da petição de ID 108009464, o exequente informa a interposição de agravo de instrumento no 0735711-24.2021.8.07.0000 quanto ao RENAJUD. Proferida decisão de ciente do agravo, determinando que o exequente requeira o que entender de direito (ID 108292777). Pela petição de ID 108723730, o exequente requer a realização da busca de bens via sistema INFOJUD. Decisão de ID 108728125, indeferindo o pedido e intimando o exequente a indicar outros bens do devedor passíveis de penhora. Opostos Embargos de Declaração (ID 109431953), estes foram rejeitados pela decisão de ID 109440525. Não há abuso ou excesso a impedir a reiteração do pedido de pesquisa INFOJUD, eis que a última pesquisa realizada no referido sistema data de 2015. Nesse contexto, DEFIRO EM PARTE o pedido liminar, apenas para conferir efeito suspensivo ao recurso a fim de evitar a suspensão da execução. Comunique-se ao juiz da causa, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (artigo 1.019, II, CPC). Determino o julgamento conjunto com o AI 0735711-24.2021.8.07.0000 para evitar decisões divergentes. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de dezembro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator